Tribunal: TJPA
Processo: 0785629-45.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0785629-45.2016.8.14.0301

APELANTE: CENTRO MEDICO ASSOCIADOS LTDA

APELADO: MARCIO PEREIRA BITENCOURTE, JOSEANE DOS SANTOS PENHA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E MULTA POR AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. VÍCIO SUPRIDO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de se manifestar sobre dois pontos suscitados pela parte: (i) distribuição dos honorários sucumbenciais; e (ii) exclusão da multa aplicada em razão da ausência injustificada à audiência de conciliação. Sustenta-se a existência de omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da distribuição dos honorários de sucumbência, à luz do art. 86 do CPC;
(ii) saber se a multa processual imposta à parte autora por ausência injustificada à audiência de conciliação poderia ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecida a omissão no acórdão quanto aos pontos apontados nos embargos, impõe-se o seu suprimento.
4. Não há configuração de sucumbência recíproca, pois o pedido julgado improcedente (entrega de computadores) era o único a prosseguir, estando os demais prejudicados por acordo extrajudicial, sem acolhimento judicial da pretensão.
5. A multa aplicada à parte autora, em razão de sua ausência injustificada à audiência de conciliação, encontra amparo no art. 334, § 8º, do CPC, sendo devida como sanção de natureza objetiva e punitivo-pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, tão somente para suprir omissão quanto aos pontos questionados, sem modificação do resultado do julgamento.

Tese de julgamento: 1. A ausência de manifestação expressa sobre ponto relevante suscitado pela parte enseja o acolhimento parcial dos embargos de declaração para sanar a omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. 2. A extinção parcial do pedido por perda de objeto não configura sucumbência recíproca. 3. A multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC é aplicável de forma objetiva quando caracterizada a ausência injustificada à audiência de conciliação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 86, 334, § 8º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 1000020-56.4879.3/001; TJ-MT, AC 1002074-55.2021.8.11.0078; TJ-RO, AC 7003576-14.2019.8.22.0005.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE CASTANHAL/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0785629-45.2016.8.14.0301

EMBARGANTE/AGRAVANTE/APELANTE: CENTRO MÉDICO ASSOCIADOS S/S LTDA

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID N. 25578379

AGRAVADO/APELADO: MARCIO PEREIRA BITENCOURTE e JOSEANE DOS SANTOS PENHA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CENTRO MÉDICO ASSOCIADOS S/S LTDA - ME, contra o acórdão (Id. 25578379) proferido nos autos do Agravo Interno interposto em face de MARCIO PEREIRA BITENCOURTE e JOSEANE DOS SANTOS PENHA, cuja ementa restou assim vazada:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS BENS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO

I. CASO EM EXAME

1.
AGRAVO INTERNO
interposto por
CENTRO MÉDICO ASSOCIADOS S.S LTDA ME – SAMED
em face da decisão monocrática de Id. Num. 19592509, que, nos autos da Apelação Cível nº
0785629-45.2016.8.14.0301
, negou provimento ao recurso interposto pela ora agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia recursal na ausência de comprovação da propriedade dos bens apta a dar ensejo ao provimento do presente recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a concessão de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação cabal da propriedade ou posse dos bens reclamados. No caso concreto, o apelante não apresentou provas suficientes que comprovem a propriedade dos computadores do
call center
, que fora comprovada por meio de nota fiscal pelo réu.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.”

Em suas
razões
, sob Id. 25832044, o embargante apontou omissão no acórdão, pois não enfrentou argumentos anteriormente apresentados sobre a majoração dos honorários advocatícios para 17% sobre o valor da causa. Sustenta que houve êxito parcial na demanda — com a devolução de diversos bens, como modem, roteador e backups de dados — e que, portanto, deveria ser aplicada a regra do art. 86 do CPC, com repartição proporcional das despesas processuais.

Argumenta que o acórdão também se omitiu ao deixar de analisar os fundamentos apresentados para afastar ou reformar a multa aplicada com base no art. 344, §4º, do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas.

Contrarrazões
no Id. 26123449, onde os embargantes destacam que a condenação em honorários e multa foi devidamente fundamentada, não havendo qualquer omissão quanto à análise da parcial procedência da ação. Sustentam que todos os pedidos foram julgados improcedentes, conforme demonstrado na instrução e no acórdão. Em relação aos equipamentos do call center e computadores, os embargados alegam ausência de prova mínima de propriedade e destacam que os bens já estavam sob posse da embargante antes da propositura da ação.

Quanto à questão do backup de dados, afirmam tratar-se de tema estranho à lide, tendo sido entregue por mera liberalidade, sem qualquer comando judicial. No tocante à multa por ausência à audiência, rebatem a alegada omissão, citando trechos do acórdão que ratificam a sua imposição com base na natureza punitiva do art. 334, §8º do CPC.

Ao final, requerem a rejeição dos embargos, com a manutenção integral da decisão embargada e a condenação da parte embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Desse modo, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

A questão controvertida reside em verificar se a decisão ora embargada incorreu em omissão relevante, nos termos do artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao deixar de se manifestar sobre o questionamento acerca da distribuição dos honorários sucumbenciais e a manutenção da multa aplicada ao embargante.

Com efeito, vislumbro assistir razão ao apelante no que tange à omissão deste relator, uma vez que deixei de analisar tais pontos quando da prolação do acórdão ora embargado. Dessa forma, considerando que o magistrado deve sempre buscar a completude e a clareza de suas decisões, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão identificada e procedo à análise das alegadas insurgências.

Pois bem.

Nos termos do art. 86 do diploma processual civil, quando da ocorrência de ambas as partes serem vencedoras e vencidas, as despesas processuais serão rateadas entre as partes, vejamos:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Na hipótese dos autos, em que pese a alegação da embargante de que a autora teria obtido êxito parcial na demanda — com a devolução de diversos bens, como modem, roteador e backups de dados, não vislumbro qualquer razão para condenação recíproca das partes.

Isso porque, a análise da distribuição do ônus sucumbenciais não se restringe a um critério puramente matemático de valores envolvidos na condenação, mas deve considerar qual das partes deu causa à demanda,
bem como a relevância do decaimento em relação ao objeto central da controvérsia.

Como bem delineado no decisum recorrido, o juízo de origem considerou expressamente que os pedidos relativos aos modems, roteadores e backups perderam o objeto, eis que restou reconhecido em audiência que tais bens foram restituídos por avença entre as partes.

Não se tratou, pois, de reconhecimento judicial do direito da embargante, tampouco de deferimento judicial de medida de busca e apreensão. Desse modo, acertadamente entendeu-se que a demanda prosseguiu apenas quanto aos computadores, sendo este o único pedido efetivamente apreciado e julgado improcedente em razão da ausência de prova da propriedade.

A mera perda de objeto de parte do pedido não configura sucumbência parcial a ensejar distribuição proporcional de despesas, mas sim, extinção parcial sem resolução de mérito. Ademais, não houve qualquer acolhimento parcial da pretensão deduzida na exordial, a qual, reitero novamente, fora delimitado seu prosseguimento tão somente em relação à entrega dos computadores, razão pela qual descabe falar em sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

Passo à análise da insurgência quanto à multa aplicada à embargante, em decorrência de sua ausência injustificada na audiência de conciliação, a qual, antecipo, não merece qualquer modificação.

Assim dispõe o § 8º do art. 334:

§ 8º O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

Como se observa, trata-se de penalidade de caráter
punitivo-pedagógico
, com natureza de sanção processual autônoma, aplicável de forma objetiva e vinculada e, nos presentes autos, é incontroverso que a parte autora — ora embargante, CENTRO MÉDICO ASSOCIADOS S/S LTDA – ME — não compareceu à audiência de conciliação designada para o dia 29/11/2017 às 10h00, conforme certificado no termo de audiência.

Igualmente, não apresentou qualquer justificativa plausível ou elemento impeditivo formal que pudesse elidir a sua obrigatoriedade legal de comparecimento. O Juízo de origem, atento à inércia processual qualificada da parte autora, proferiu decisão fundamentada, aplicando multa de 0,5% sobre o valor da causa, fixando-a em R$ 200,00 (duzentos reais).

Nesse sentido, cito julgados pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA - MULTA - APLICAÇÃO.
O não comparecimento injustificado da parte à audiência de conciliação configura ato atentatório à dignidade da justiça e deve ser punido com aplicação de multa, nos termos do § 8º do artigo 334 do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - AC: 10000205648793001 MG, Relator.: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 20/05/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2021)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA - MULTA DO § 8º DO ART. 334 DO CPC – MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 334, § 8º, do CPC, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e sancionado com multa .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002074-55.2021.8.11 .0078, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024)

Indenização. Multa por não comparecimento à audiência de conciliação. Fixação do quantum indenizatório.
Evidenciada a ausência de justificativa da parte para não comparecimento na audiência de conciliação, impõe-se a fixação de multa prevista em lei
. Estando adequada a fixação do quantum indenizatório por danos morais, dado o atendimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantida a sentença.

(TJ-RO - AC: 70035761420198220005 RO 7003576-14.2019.822 .0005, Data de Julgamento: 05/05/2020)

Com isso, incabível a exclusão desta, uma vez evidente, de fato, a embargante fazer jus à referida penalidade, estando o magistrado
a quo
apenas aplicando comando legal cabível ao caso.

Assim sendo, assiste razão à embargante no tocante à existência de omissão na decisão anteriormente proferida, a qual, de fato, não se manifestou quanto ao questionamento acerca da distribuição dos honorários e exclusão da multa aplicada. Contudo, superado tal vício, na análise de mérito do pleito, estes, à luz dos elementos dos autos, não merecem acolhimento.

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração e lhes dou PARCIAL PROVIMENTO, para sanar a omissão apontada e, todavia, negar provimento às insurgências apontadas, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 30/07/2025